Tribunal: STF
Processo: Rcl 63154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Educafro - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Suspensão de Tutela de Urgência nº 2252498-55.2023.8.26.0000, pela qual teria sido descumprido o enunciado  vinculante nº 11 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que  a Polícia Militar do Estado de São Paulo  sujeitou cidadão em situação de vulnerabilidade a tratamento “cruel e humilhante”, com o uso de cordas e transporte inadequado.  Afirma que a instituição não consegue prevenir práticas “racistas e aporofóbicas”.

    3. Noticia que, no curso da ação civil pública nº 1074543-45.2023.8.26.0100, que apura o fato narrado, o TJSP determinou a suspensão da eficácia da decisão liminar  que determinara a instalação de câmeras de vigilância em todas as viaturas policiais e fardamentos militares.  

    4. Alega que tal decisão afronta o citado enunciado vinculante, sobrepondo o princípio da reserva do possível sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que o julgamento da suspensão de liminar pelo Órgão Especial do TJSP usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto versa sobre matéria constitucional.

    5. Requer, liminar e definitivamente, que seja cassada a decisão reclamada.

    6. O TJSP prestou informações, por meio das quais, resumidamente, explicou que o pedido de suspensão dos efeitos da tutela de urgência, realizado pelo Estado de São Paulo, foi deferido nos exatos limites de sua extensão. Alegou que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF, visto que a  multa "no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), destinada ao fundo de que tratam os artigos 13 e 20 da Lei Federal nº 7.347/1985, para cada nova prisão de cidadãos efetuada por seus agentes policiais militares na qual sejam utilizados ouros meios de contenção que não as algemas", arbitrada pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, não foi abarcada pela decisão (e-doc. 10).

    7. O Estado de São Paulo apresentou contestação, sustentando que “(...) não há espaço para qualquer cogitação de ofensa à referida súmula vinculante, pois a decisão reclamada não tangencia, sequer indiretamente, a questão da utilização de algemas na atuação repressivo-criminal do Estado. Cuidou a decisão reclamada tão somente do exame da obrigatoriedade de imediata instalação de câmeras nos uniformes e viaturas policiais, suspendendo a eficácia da decisão do juízo de origem quanto ao ponto em que havia determinado a adoção de tais providências pelo Estado. (...) É cediço que a competência para apreciação dos pedidos de suspensão de liminar manejados em face de decisão de juízo estadual de primeiro grau é do respectivo Tribunal de Justiça, órgão competente para julgamento do recurso ordinário cabível naquela situação, independente da natureza dos fundamentos adotados pela decisão, nos exatos termos do art. 4º da Lei 8437/92” (e-doc. 20).

    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, dada a falta de aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

    9. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância ao teor do enunciado  vinculante nº 11 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

    11. Por meio da decisão reclamada, o TJSP assim determinou (e-doc. 4, p. 1-6):

“A matéria envolve incidente processual destituído de viés infringente, razão pela qual transita em âmbito limitado de conhecimento do litígio. O mérito do pedido de suspensão, como regra geral, está restrito à apreciação do alegado rompimento da ordem pública em decorrência da decisão, como instrumento de proteção ao interesse público. 
Além disso, importante frisar que as decisões proferidas em tais incidentes abrangem caráter político no exclusivo aspecto da análise da necessidade de imediata proteção aos indicados bens jurídicos, exatamente a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.
(...)
In casu, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição deve ter sua eficácia suspensa, tendo em vista que, à luz das razões de ordem e economia públicas, ostenta periculum in mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que acarretou o deferimento da medida de início postulada. 
Assim porque, a decisão atacada determinou que o Estado, em espaço de tempo manifestamente incompatível com qualquer licitação, adote providências que poderão ocasionar custos extras anuais que podem variar entre cerca de R$ 1.073.555.555,55 (um bilhão, setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e aproximadamente R$330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões), a depender da interpretação que se dê ao comando proferido, interferindo diretamente no planejamento orçamentário do Estado, bem como na política pública definida para a Segurança Pública.
 Destarte, ficou suficientemente configurado o risco de lesão à ordem pública entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituída (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SSAgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91). 
As demais matérias ventiladas no pedido ora analisado, ainda que aparentemente pertinentes, extrapolam os estreitos limites do pedido de suspensão de liminar e devem ser objeto de agravo de instrumento. 
Ressalvo, por fim, que os efeitos da suspensão prevalecerão até a reapreciação da matéria em segundo grau de jurisdição de forma provisória ou definitiva. 
É dizer, com o pronunciamento do órgão fracionário, exsurge o efeito substitutivo do recurso, na forma do artigo 1.008 do Código de Processo Civil, a colocar termo à eficácia da medida de contracautela deferida pelo Presidente deste Tribunal, o que determino em conformidade com a Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, e com a observação acima, defiro a suspensão da eficácia da decisão impugnada que foi requerida pelo Estado de São Paulo.”

    12. O pedido de suspensão dos efeitos da tutela de urgência, ajuizado pelo Estado de São Paulo, referiu-se tão somente à obrigação de fazer relacionada às câmeras de vigilância, como se extrai do excerto (e-doc. 10, p. 3):

 "(...) seja determinada a suspensão da liminar concedida pelo D. Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação civil pública n.º 1074543-45.2023.8.26.0100, no que tange à obrigação de fazer relacionada às câmeras de vigilância, até que haja o trânsito em julgado da decisão que apreciar o mérito da ação em questão."

    13. Consequentemente, e como se constata com clareza, a decisão reclamada aborda apenas esse aspecto do que decidido liminarmente na origem, sem perpassar a questão do uso de algemas. Mesmo porque trata de relação afeta à administração pública (instalação de câmeras de vigilância em todas as viaturas policiais e fardamentos militares), e não exata ou  propriamente do efetivo emprego de algemas no caso concreto que, somente depois teria servido de subsídio fático para uma outra, destacada e específica demanda - isto é, a apontada Ação Civil Pública nº 1074543-45.2023.8.26.0100. 

    14. Assim, revela-se evidente a falta de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma tido por inobservado, na linha, aliás, do que pugnado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (e-doc. 23).

    15. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator